Tribunal: TCU
Processo: 001.228/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 309/2020-TCU-Plenário Considerando a manifestação da unidade técnica lavrada nos seguintes termos: "B. Alegações do Representante 1. O representantealega, em suma, que, não obstante as próprias transgressões contratuais do BB - atraso de pagamento e impedimento de entrada ou saída compulsória de funcionários dos pontos de atendimento -, era exigidaa integral prestação por parte da contratada com um"colossal rigor fiscalizatório", fato que resultou na instauração do PAD2019/152473 (7417), que aplicou como sanções administrativas: suspensãotemporária do direito de licitar e contratar com o Banco do Brasil pelo prazode 2 anos, multa por inexecução no valor de R$ 4.500,00e rescisão unilateral do contrato (peça 1). 2. Reforça sua alegação com os seguintes argumentos: a) da exceção do contrato não cumprido: ignorando o arcabouço legal do ordenamento jurídico pátrio, na medida em que, mesmo tendo sido instado acerca de seus descumprimentos - e, portanto, impossibilitado de exigir o pleno cumprimento do contrato, por força da regra da exceção do contrato não cumprido, previsto no art. 476 do Código Civil -, o BB teria continuado a exigir o estrito eimpecável cumprimento do contrato por parte da representante; e b) da inexistência de critérios objetivos para aplicação de sanções contratuais: irrazoabilidade e desproporcionalidade das sanções aplicadas: a ausência de critérios objetivos paraaplicação das sanções previstas no contrato em análise deixou ampla margem dediscricionariedade para a atuação do administrador público. 3. Explica que o contrato em comento possui Acordo de Nível de Serviço (ANS), segundo o qual a produtividade da prestadora de serviços é mensalmente avaliada e, em caso de não atendimento das metas estabelecidas pelo banco, fica-lhe facultada a aplicação de retenções nas faturas. Tais abatimentos seriam apenas facultados ao banco, que deveria aplicar ou não a sanção, dentro de um juízo de razoabilidade. 4. Informa, ainda, que lhe foi oportunizada a apresentação de defesa e, posteriormente, de recurso administrativo, porém seus argumentos teriam sido ignorados, sem qualquer justificativa, pela Nota de Julgamento de Primeira Instância 2019/0641 [não juntada aos autos]. 5. Ao final, requer que todas as notificações sejam realizadas em nome de Marino Sérgio Oliveira de Abreu (OAB/PE 35.401). C. Exame de Admissibilidade Legitimidade do Autor O representantepossui legitimidade para representar aoTribunal? (Fundamento: art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c o art. 237 do Regimento Interno/TCU) Sim Redação em Linguagem Compreensível A representação está redigida em linguagem clara e objetiva, contém nome legível, qualificação e endereço do representante? (Fundamento:art. 235 do Regimento Interno/TCU) Parcialmente Indício Concernente à Irregularidade ou Ilegalidade A representação encontra-se acompanhada do indício concernente à irregularidade ou ilegalidade apontada pelo autor? (Fundamento:art. 235 do Regimento Interno/TCU) Não Competência do TCU A representação trata de matéria de competência do TCU? (Fundamento: art. 235 do Regimento Interno/TCU) Não Interesse Público Os argumentos do autor indicam a possibilidade de existência de interesse público, caso restem comprovadas as supostas irregularidades apontadas na peça inicial. (Fundamento: art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014) Não Análise quanto ao interesse público: 6. No caso concreto, observa-se que não há demonstração, na petição inicial, do interesse público atingido ou ainda do efetivo risco de prejuízo aos cofres públicos decorrentes da suposta irregularidade apontada pelo representante ao ter o Contrato 2018.7417.0319 rescindido unilateralmente pelo BB, com aplicação de sanções administrativas. 7. De qualquer modo, a análise empreendida nos autos não conclui pela presença de interesse público a justificar a atuação deste Tribunal, conforme será demonstrado abaixo. 8. O representante demonstra pleno conhecimento do teor do Contrato 2018.7417.0319, do qual se destaca (peça 1): a) rescisão contratual administrativa, a qualquer tempo, por ato unilateral e escrito do contratante (BB) e suas hipóteses - letra "a" do § 3o da Cláusula Segunda (p. 24); b) retribuição à disponibilidade dos sistemas de ar condicionado e à efetivaprestação dos serviços - Cláusula Quinta (p. 27), conforme metodologia de cálculo do valor a pagar e as condições previstas no ANS (doc. 10 do contrato - p. 89-92); e c) sanções administrativas, em especial, multa e suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o banco - Cláusulas Trigésima Sexta, Trigésima Oitava e Trigésima Nona (p. 37-39). 9. Tendo sido exercido o direito de petição dirigido à própria Administração, eventuais questionamentos a respeito de lesão a direitos subjetivos do contratante perante a Administração, seja por supostas transgressões contratuaise/ou por alegada falta de razoabilidade nas sanções aplicadas, devem ser discutidos no âmbito do Poder competente, o Judiciário. 10. Diante dos argumentos trazidos, não se verifica a presença de interesse público, tendo em vista que não cabe a este Tribunal de Contas adentrar esfera de competência administrativa própriados gestores da entidade contratante. Conclusão quanto ao Exame de Admissibilidade 11. A representação preenche parcialmente os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 c/c o art. 237, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU. 12. O representante possui legitimidade para representar ao Tribunal, conforme disposto no art. 237, VII, do Regimento Interno/TCU c/co art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016. 13. A representação se refere a responsável sujeito à jurisdição desta Corte, está redigida em linguagem clara e objetiva e contém nome legível, qualificação e endereço do representante. Todavia, a procuração particular (peça 4) não está acompanhada de cópia da documentação pessoal do sócio administrador que a subscreve, muito menos da documentação profissional dos advogados constituídos. 14. A consulta aos sistemas CNPJ (peça 5) e CPF (peça 6) permite conferir a identidade do sócio administrador, porém não é possível verificar sua assinatura diante da ausência de cópia do documento pessoal. 15. Além disso, a representação não se encontra acompanhada do indício concernente à irregularidade ou ilegalidade, tendo em vista que o próprio representante afirma que a solicitação de repactuação foi feita em data posterior ao término da vigência do contrato. 16. Não configurado o interesse público, frise-se que a atuação do TCU se dá em prol do interesse da Administração Pública e não é da sua alçada intervir na salvaguarda de direitos e interesses subjetivos ( Acórdão 473/2017-TCU-Plenário , relator Ministro José Múcio Monteiro). 17. Nesse sentido, não se inserem nas competências do TCU solucionar controvérsias instaladas no âmbito de contratos administrativos firmados entre seus jurisdicionados e terceiros, ou ainda prolatar provimentos em substituição às tutelas jurisdicionais reclamadas por particulares para a salvaguarda de seus direitos e interesses subjetivos, salvo se, de forma reflexa, afetarem o patrimônio público ou causarem prejuízo ao erário ( Acórdão 332/2016-TCU-Plenário , relator Ministro Bruno Dantas). 18. Ausentes requisitos de admissibilidade constantes no art.235 do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, a representaçãonãodeve ser conhecida . D. Pedido de Ingresso aos Autos e de Sustentação Oral Há pedido de ingresso aos autos? Sim Análise: 19. Quanto ao pedido de ingresso formulado por Maria Júlia Galvão Knopp (OAB/PE 48.196 e outros) como parte interessada no presente processo (peça 1), propõe-se o seu indeferimento, pois não demonstrou sua razão legítima para intervir nos autos, nem a possibilidade de lesão a direito subjetivo próprio, à luz do art. 146 do Regimento Interno/TCU c/c o art. 2o, § 2o, da Resolução-TCU 36/1995, com redação dada pelo art. 1o da Resolução-TCU 213/2008. 20. Convém esclarecer ainda que somente o próprio representante, e não seu procurador, pode ser admitido como interessado em razão das duas hipóteses previstas na norma supramencionada. Há pedido de sustentação oral? Não E. Processos Conexos e Apensos Há processos conexos noticiando possíveis irregularidades na contratação ora em análise? Não Há processos apensos? Não F. Proposta de Encaminhamento 21. Em virtude do exposto, propõe-se: 21.1. não conhecer a presente documentação como representação , visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos noart. 235 c/c o art. 237, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 21.2. indeferir o pedido formulado pela Sra. Maria Júlia Galvão Knopp (OAB/PE 48.196), de ser considerada, juntamente com os outros procuradores, como parte interessada, mas lhe autorizando, caso requeira, vista e cópia às peças não sigilosas dos presentes autos após a prolação da deliberação de mérito dos presentes autos; 21.3. informar ao representante que o conteúdo da deliberação que vier a ser proferida poderá ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 21.4. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014." Acolho a proposta da unidade nos termos do seguinte acórdão: ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 143, 237, VII e 250, II do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer a presente documentação como representação, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 c/c o art. 237, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) indeferir o pedido formulado pela Sra. Maria Júlia Galvão Knopp (OAB/PE 48.196), de ser considerada, juntamente com os outros procuradores, como parte interessada, mas lhe autorizando, caso requeira, vista e cópia às peças não sigilosas dos presentes autos após a prolação da deliberação de mérito dos presentes autos; c) informar ao representante que o conteúdo da presente deliberação poderá ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 001.228/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: MRA Comércio de Materiais de Construção e Construções Ltda. - EPP 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Marino Sergio Oliveira de Abreu (35.401/OAB-PE) e outros, representando Banco do Brasil S.a.; Andre Luiz Borges Goncalves (39.878/OAB-PE) e outros, representando Mra Comercio de Materiais de Construcao e Construcoes Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.